Tribunal: STF
Processo: ARE 1340438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA, OCUPANTE DA FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA. ADVENTO DA DOENÇA LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO GLOMERULONEFRITE PROLIFERATIVA DIFUSA COM NECROSE ASSÉPTICA DA CABEÇA DO FÊMUR. INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDA. VÍNCULO EFETIVO COM O MUNICÍPIO DE ALIANÇA. CESSÃO AO ESTADO. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO DE VINCULAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO. DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO ESTADO. ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 9.717/98. EXECEÇÃO PREVISTA NO ART. 10. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONCRETIZADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE ORIGEM. PAGAMENTO DO ATRASADOS. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DENTRO DA RAZOABILIDADE. APELO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE, PREJUDICADO O APELO DO ESTADO DECISÃO UNÂNIME. 1- De início, afasta-se o argumento de que teria havido julgamento extra petita, pois houve pedido expresso de concessão da tutela antecipada, conforme se observa na petição às fls. 43/46. 2- Quanto ao mérito, verifica-se que não há controvérsias quanto à incapacidade laborai da autora e a necessidade de se conceder aposentadoria por invalidez em seu favor, por ter sido acometida por lúpus eritematoso disseminado glomerulonefrite proliferativa difusa com necrose asséptica da cabeça do fêmur, tendo a própria junta médica do IRH reconhecido a sua incapacidade total e definitiva para o trabalho. A discussão, na verdade, gira em torno de qual ente público seria responsável pela aposentação da autora, considerando que as contribuições previdenciárias foram descontadas em favor do Estado ao longo desses anos, não obstante a servidora ser vinculada ao Município. 3- Em breve histórico, observa-se que a autora é servidora efetiva do Município de Aliança e exercia a função de cirurgiã dentista no âmbito municipal até que foi colocada à disposição do Estado, com ônus para este, em 17/09/1990 (fls. 15/16), tendo sido lotada no IPSEP/IRH. Registre-se que, em função do Convênio de Vinculação Seguridade Social firmado entre o Estado e o Município de Aliança à época, as contribuições previdenciárias eram descontadas em favor do Estado e por ele eram pagos os benefícios respectivos. 4- Ocorre que, com o advento da Lei Federal n° 9.717/98, estabeleceu-se a vedação de convênios, consórcios ou outra forma de associação para concessão de benefícios previdenciários entre Estados, Estados e Municípios e entre Municípios, sendo regra a instituição de regimes próprios de previdência, fato este que eximiria o FUNAPE/FUNAFIN do pagamento dos benefícios respectivos. Entretanto, a própria legislação fez ressalva em seu art. 10 quanto à permanência da responsabilidade do ente instituidor do sistema previdenciário pelos pagamentos dos benefícios já concedidos, bem como pelos casos em que os requisitos necessários à sua concessão já houvessem sido implementados. 5- No presente caso, todavia, verifica-se que a servidora só foi diagnosticada com a doença incapacitante, com indicação de aposentação por invalidez, após o advento da Lei Federal no 9.717/98, ou seja, quando adveio a proibição dos convênios ela ainda não reunia os requisitos necessários para percepção do benefício pretendido, pois começou a apresentar problemas de saúde apenas no ano de 2000. Neste contexto, visualizo que a responsabilidade pela concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é do Município de Aliança, conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau. 6- É válido ressaltar, ainda, que a cessão da servidora ao Estado, por si só, também não é motivo para transferir a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios previdenciários a este ente público, pois o servidor continua vinculado ao regime previdenciário de origem, conforme orienta o § 30 do art. 20 da Portaria MPS no 402/2008. 7- Outra questão que deve ser pontuada é que o fato de, após a extinção da sistemática de convênios, as contribuições terem permanecido sendo descontadas, indevidamente, em favor do Estado, não retira a obrigação do Município de arcar com o benefício previdenciário em foco. Este acerto de contas deve ser feito entre os dois entes federativos envolvidos, tendo o Estado, inclusive, se manifestado de forma favorável ao repasse destes descontos ao Município. 8- Merece acolhida o pleito da autora de condenação do Município no pagamento dos atrasados, pois, de fato, ela teve sua licença para tratamento de saúde suspensa desde o ano de 2009, só sendo restabelecida com a concessão da liminar em Abril/2012. 9- Importante registar que, para evitar qualquer prejuízo à autora, considerando o caráter alimentar do benefício em foco, deve-se manter a determinação da sentença de pagamento da licença para tratamento de saúde, através do Estado, enquanto se implementa, de fato, a aposentadoria (...)”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto ao mérito, verifico que não há controvérsias quanto à incapacidade laborativa da autora e a necessidade de se conceder aposentadoria por invalidez em seu favor, por ter acometida por lúpus eritematoso disseminado glomerulonefrite proliferativa difusa com necrose asséptica da cabeça do fêmur, tendo a própria junta médica do IRH reconhecido a sua incapacidade total e definitiva para o trabalho. A discussão, na verdade, gira em torno de qual e federativo seria responsável pela aposentação da autora considerando que as contribuições previdenciárias foram descontadas em favor do Estado ao longo desses anos, não obstante a servidora ser vinculada ao Município. Passo, então, a fazer um breve histórico do presente caso para melhor contextualização da questão e aplicação do direito correspondente. Observa-se que a autora é servidora efetiva do Município de Aliança e exercia a função de cirurgiã dentista no âmbito municipal até que foi colocada à disposição do Estado, com ônus para este, em 17/09/1990 (fls. 15/16), tendo sido lotada no IPSEP/IRH. Registre-se que, em função do Convênio de Vinculação Seguridade Social firmado entre o Estado e o Município de Aliança à época, as contribuições previdenciárias eram descontadas em favor do Estado e por ele eram pagos os benefícios respectivos. Ou seja, nesta época, os municípios que não detinham instituto de previdência próprio, como é o caso de Aliança/PE, realizavam convênios com o Estado de Pernambuco, através do qual os municípios conveniados repassavam ao Estado os valores das contribuições prestadas pelos servidores, e, em contrapartida, o FUNAPE (antigo IRH/PE que sucedeu o IPSEP), efetuava o pagamento dos benefícios aos aposentados e pensionistas. Ocorre que, com o advento da Lei Federal n° 9.717/98, estabeleceu-se a vedação de convênios, consórcios ou outra forma de associação para concessão de benefícios previdenciários entre Estados, Estados e Municípios e entre Municípios, sendo regra a instituição de regimes próprios de previdência, fato este que eximiria o FUNAPE/FUNAFIN do pagamento dos benefícios respectivos. Entretanto, a própria legislação fez ressalva em seu art. 10 quanto à permanência da responsabilidade do ente instituidor do sistema previdenciário pelos pagamentos dos benefícios já concedidos, bem como pelos casos em que os requisitos necessários à sua concessão já houvessem sido implementados, in vebis:
    (...)
    Desta feita, tendo em vista que o Instituto de Previdência dos servidores do Estado de Pernambuco - IPSEP (posteriormente IRH/PE, e após, FUNAPE), durante longos anos, percebeu as contribuições dos servidores públicos municipais (dos municípios com o Estado conveniados), seria adequado que continuasse arcando com o ônus decorrente do pagamento dos benefícios das aposentadorias e/ou pensões destes servidores e dependentes, desde que atendidos os requisitos de transição exigidos pela lei. Colaciono, nesta linha, o entendimento pacífico deste Tribunal:
    (...)
    No presente caso, todavia, verifico que a servidora só foi diagnosticada com a doença incapacitante, com indicação de aposentação por invalidez, após o advento da Lei Federal n° 9.717/98, ou seja, quando adveio a proibição dos convênios ela ainda não reunia os requisitos necessários para percepção do benefício pretendido, pois começou a apresentar problemas de saúde apenas no ano de 2000. Neste contexto, visualizo que a responsabilidade pela concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é do Município de Aliança, conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau. É válido ressaltar, ainda, que a cessão da servidora ao Estado, por si só, também não é motivo para transferir a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios previdenciários a este ente público, pois o servidor continua vinculado ao regime previdenciário de origem, ou seja, ao Município, conforme orienta o §3° do art. 2° da Portaria MPS n° 402/2008 que assim dispõe:
    (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente